Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-24.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600510-24.2024.6.16.0145

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do
Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600510-24.2024.6.16.0145,
que julgou procedente os pedidos efetivados na presente representação por propaganda irregular
registrados sob o nº 0600510-24.2024.6.16.0145 em que é requerente a Coligação Curitiba Amor E
Inovação e requerida Cristina Graeml, e reconheceu a realização de propaganda em
desconformidade com a Lei Eleitoral, determinou a exclusão definitiva e condenou a parte Ré ao
pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confirmou os efeitos da antecipação de tutela.
(Representação por propaganda irregular registrados sob o nº 0600510-24.2024.6.16.0145 em que é
requerente a Coligação Curitiba Amor e Inovação e requerida Cristina Graeml. Narrou a petição
inicial que a Representada está desrespeitando o estabelecido nos artigos 10 e 11 da Resolução
TSE nº 23.610/2019), ao veicular propaganda eleitoral na página de campanha da Candidata na sua
rede social, Instagram, sem indicar, quando obrigatório, o nome do Partido/Coligação na
Candidatura Majoritária Representada). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGADA)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNA VALERI TAVORA (ADVOGADO)
PATRICIA HELENA MARTA MARTINS (ADVOGADO)
RODOLFO MARDAKIS STAVROPOULOS (ADVOGADO)
BRUNA BORGHI TOME (ADVOGADO)
SOFIA GAVIAO KILMAR (ADVOGADO)
FERNANDO RAPOSO RAMOS (ADVOGADO)
VICTOR MATOS TAVARES (ADVOGADO)
CAROLINA VARGAS PEGAS BONFANTE (ADVOGADO)
NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA
(ADVOGADO)
BRUNO SA DE ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA ALVES BARBOSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508477
16/05/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44508477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619123975300000043450487
Número do documento: 25051619123975300000043450487
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600510-24.2024.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
TERCEIRO INTERESSADO: LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: BRUNA VALERI TAVORA - OAB/SP356148
ADVOGADO: PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB/SP164253
ADVOGADO: RODOLFO MARDAKIS STAVROPOULOS - OAB/SP375537
ADVOGADO: BRUNA BORGHI TOME - OAB/SP305277
ADVOGADO: SOFIA GAVIAO KILMAR - OAB/SP343591
ADVOGADO: FERNANDO RAPOSO RAMOS - OAB/SP331352
ADVOGADO: VICTOR MATOS TAVARES - OAB/SP357501
ADVOGADO: CAROLINA VARGAS PEGAS BONFANTE - OAB/RJ209574
ADVOGADO: NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA - OAB/DF52278
ADVOGADO: BRUNO SA DE ANDRADE - OAB/SP350941
ADVOGADO: NATALIA ALVES BARBOSA - OAB/DF42930
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44508477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619123975300000043450487
Número do documento: 25051619123975300000043450487
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:13

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente Representação Eleitoral, reconhecendo
a irregularidade em propaganda eleitoral e o
descumprimento de liminar.
2. A embargante, em suas razões, repisa as
alegações do Recurso Eleitoral e, sem apontar
vícios no acórdão, requer o acolhimento dos
Embargos para sanar erro material e afastar a
sanção pecuniária imposta na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os
Embargos
de
Declaração
foram
opostos
tempestivamente, considerando o prazo recursal
previsto no art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/97 para as
representações eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para a oposição de Embargos de
Declaração em Representação Eleitoral é de 24
horas, conforme o art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/97.
5.
A
decisão
embargada
foi
publicada
em
14/03/2025
(sexta-feira),
e
os
Embargos
de
Declaração foram opostos em 19/03/2025 (terça-
feira), portanto, fora do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de Julgamento: 1. O prazo para a oposição de
Embargos de Declaração em face de acórdão de
Tribunal
Regional
Eleitoral
proferido
em
Representação por propaganda eleitoral irregular é
de 24 horas, nos termos do art. 96, § 8º, da Lei
9.504/97, o qual pode ser convertido em um dia. 2. A

Num. 44508477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619123975300000043450487
Número do documento: 25051619123975300000043450487
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:13
inobservância do prazo de 24 horas para a
interposição dos Embargos de Declaração implica
no
não
conhecimento
do
recurso
por
intempestividade.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
96, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 58-07,
Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 19.12.2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristina Reis Graeml contra o acórdão nº
66.291 (id. 44414013), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso por ela
interposto em face da sentença que julgou procedente representação eleitoral, reconhecendo a
irregularidade da propaganda eleitoral e o descumprimento, por parte da embargante, da medida
liminar deferida pelo juízo de origem.
Em suas razões (id. 44423042) a embargante repisa as alegações já deduzidas no recurso
eleitoral e, em conduta que beira a má-fé processual, mesmo sem apontar qualquer vício no
acórdão embargado, de forma desconexa, requer o acolhimento dos embargos para sanar erro
material, com o afastamento da sanção pecuniária imposta na sentença.
Devidamente intimada (id. 44452825), a embargada deixou transcorrer o prazo sem a
apresentação de impugnação aos embargos de declaração (id. 44455505).
É o relatório.

Num. 44508477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619123975300000043450487
Número do documento: 25051619123975300000043450487
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:13
FUNDAMENTAÇÃO

Os presentes embargos não merecem conhecimento, porquanto são intempestivos.
A decisão embargada foi publicada no DJE de 14/03/2025 (id. 44418340), sexta-feira, e os
aclaratórios foram opostos apenas na terça-feira, dia 19/03/2025 (id. 44423042), sendo, portanto,
intempestivos.
Com efeito, o prazo para recursal nas representações eleitorais é disciplinado no art. 96, §8º, da
Lei nº 9.504/97:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer
partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
[...]
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão,
assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a
contar da sua notificação.

Tal prazo é aplicável aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que apreciou o
recurso eleitoral interposto, independentemente do prazo diferenciado previsto na legislação para
a interposição do recurso especial.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento de que "[o] prazo para a
oposição de embargos de declaração em face de acórdão de Tribunal Regional Eleitoral proferido
em representação por propaganda eleitoral irregular é de 24 horas, nos termos do art. 96, § 8º, da
Lei 9.504/97, o qual pode ser convertido em um dia, conforme tem sido reiteradamente decidido
por esta Corte Superior" (AgR-AI 58-07, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 19.12.2017).
Dessa forma, não havendo observância do prazo, os embargos são intempestivos e não
merecem conhecimento.

DISPOSITIVO

Num. 44508477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619123975300000043450487
Número do documento: 25051619123975300000043450487
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:13
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração opostos em razão da
intempestividade, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600510-24.2024.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
CRISTINA
REIS
GRAEML -
Advogada da EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO [NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR - Advogados do EMBARGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, OLIVAR
CONEGLIAN - PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE
IGINO BORGES - PR50529, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR24503, JOSE HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 - TERCEIRO
INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184,
PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA
MENDES - SP317372, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436 -
TERCEIRO INTERESSADO: LINKEDIN REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA - Advogados do
TERCEIRO INTERESSADO: NATALIA ALVES BARBOSA - DF42930, BRUNO SA DE ANDRADE -
SP350941, NICOLAS ERIC MATOSO MEDEIROS DE SOUZA - DF52278, CAROLINA VARGAS
PEGAS BONFANTE - RJ209574, VICTOR MATOS TAVARES - SP357501, FERNANDO RAPOSO
RAMOS - SP331352, SOFIA GAVIAO KILMAR - SP343591, BRUNA BORGHI TOME - SP305277,
RODOLFO MARDAKIS STAVROPOULOS - SP375537, PATRICIA HELENA MARTA MARTINS -
SP164253, BRUNA VALERI TAVORA - SP356148.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025